Tribunal: STF
Processo: HC 209062
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.